Tribunal: STF
Processo: AI 739323
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. FINSOCIAL. Empresa não exclusivamente prestadora de serviço. Enquadramento no RE 150.764/PE. Súmula 279/STF. Inaplicabilidade. Entendimento do Plenário.



    1. Não se controverte a natureza da recorrente de empresa não exclusivamente prestadora de serviço. Solução que não envolve revolvimento de fatos e provas. Não incidência da Súmula 279/STF. 



    2. A manutenção de decisões contraditórias compromete a segurança jurídica, porque provoca nos jurisdicionados inaceitável dúvida quanto à adequada interpretação da matéria submetida a esta Suprema Corte. Entendimento do Plenário da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.